Tribunal: TJMT
Processo: 1034413-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034413-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que, em remessa necessária, julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto aos limites da responsabilidade tributária por sucessão empresarial e à aplicabilidade da Súmula 392 do STJ; (
ii
) saber se o processo administrativo e a dosimetria da multa observaram os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e (
iii
) saber se os critérios de atualização monetária da dívida ativa não tributária estão em conformidade com a jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quanto à responsabilidade por sucessão empresarial. O acórdão embargado distinguiu a vedação da Súmula 392 do STJ —
que impede substituição arbitrária do devedor
— da sucessão legal por incorporação prevista nos
arts
. 132 do CTN e 4o, VI, da Lei 6.830/1980, aplicando o precedente vinculante do Tema 1.049 do STJ.

4.
O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e goza da presunção de certeza e liquidez do art. 204 do CTN, não elidida pela embargante.

5.
A multa de R$ 224.000,00 observou os parâmetros do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, o porte econômico da instituição financeira e a finalidade pedagógico-dissuasória da sanção. A penalidade revelou-se proporcional e foi aplicada dentro dos limites legais. A agravante por reincidência está fundamentada em certidão atestando decisão transitada em julgado.

6.
Tratando-se de crédito não tributário, a taxa de juros moratórios do art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, conforme Temas 99, 112 e 1.368 do STJ. Procede parcialmente a pretensão para determinar atualização exclusivamente pela Selic desde o vencimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para, em remessa necessária, retificar parcialmente a sentença, afastando a nulidade da CDA e determinando atualização monetária exclusivamente pela Taxa Selic, vedada cumulação com qualquer outro índice.

Tese de julgamento: "1. Na sucessão empresarial por incorporação, a Súmula 392 do STJ não se aplica, pois não há substituição arbitrária do devedor, mas transmissão legal da responsabilidade tributária prevista no art. 132 do CTN. 2. A multa administrativa do PROCON que observa os parâmetros do art. 57 do CDC e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade não comporta redução judicial. 3. Nos créditos não tributários, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como juros moratórios do art. 406 do Código Civil, vedada cumulação com correção monetária."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 132 e 204; CDC, art. 57; CC, art. 406; Lei 6.830/1980, art. 4o, VI; CPC,
arts
. 85, §14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.848.993/SP (Tema 1.049); STJ, Súmula 392; STJ, Temas 99, 112 e 1.368; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o v. acórdão
(Id.
356627386
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e retificou a sentença em sede de remessa necessária para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que o voto condutor não teria enfrentado adequadamente:
(i)
os limites da responsabilidade por sucessão empresarial à luz da Súmula 392 do c. STJ e do Tema Repetitivo 1.049;
(
ii
)
subsidiariamente, as demais matérias de defesa deduzidas nos embargos à execução.

Argumenta que o v. acórdão teria aplicado erroneamente o Tema 1.049 do c. STJ, desconsiderando que a Súmula 392 vedaria a alteração do sujeito passivo quando a CDA foi constituída contra pessoa jurídica já extinta. Sustenta, ainda, que o julgado não teria enfrentado as teses subsidiárias que, segundo alega, subsistiriam mesmo afastada a ilegitimidade passiva, impondo-se a análise de mérito sobre a validade do processo administrativo, a dosimetria da penalidade e os critérios de atualização do débito.

Requer, por fim, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados ao longo da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 361224887, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o v. acórdão (Id. 356627386) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e retificou a sentença em sede de remessa necessária para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais (CPC, art. 1.022).

Pois bem.

A parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padeceria de omissão ao não ter enfrentado adequadamente os limites da responsabilidade tributária por sucessão empresarial, notadamente quanto à aplicabilidade da Súmula 392 do c. STJ, bem como ao não ter apreciado as teses subsidiárias de mérito concernentes à validade do processo administrativo, à dosimetria da penalidade e aos critérios de atualização monetária.

1.
Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da Súmula 392 do c. STJ e dos limites da responsabilidade por sucessão empresarial
.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da Súmula 392 do c. STJ e dos limites da responsabilidade por sucessão empresarial, verifica-se que o voto condutor do v. acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando de forma clara e fundamentada que a vedação sumular não se aplica aos casos de sucessão empresarial por incorporação. O acórdão registrou textualmente:

"O enunciado sumular veda a substituição da CDA para alterar o sujeito passivo da execução, isto é, parasubstituir o devedor originário por terceiro sem vínculo jurídico com a obrigação. Tal vedação visa a impedir que a Fazenda Pública, após a constituição do crédito, redirecione arbitrariamente a execução para pessoa diversa daquela contra quem o débito foi regularmente inscrito.

Diversamente, nos casos de sucessão empresarial por incorporação, como na presente hipótese, não há alteração do sujeito passivo, mas sim transmissão legal da responsabilidade tributária, consoante prevê o Código Tributário Nacional (art. 132). A incorporadora não é terceiro estranho à relação jurídico-tributária, mas sim sucessora universal da incorporada, assumindo, por força de lei, a integralidade de seu passivo fiscal."

Com efeito, o v. acórdão demonstrou de forma inequívoca que a distinção entre substituição arbitrária do devedor (vedada pela Súmula 392/STJ) e sucessão legal por incorporação (amparada pelos
arts
. 132 do CTN e 4o, VI, da Lei n. 6.830/1980) foi adequadamente apreciada, tendo sido invocado inclusive o precedente vinculante do c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.049 (REsp 1.848.993/SP), que expressamente autoriza o prosseguimento da execução fiscal contra a incorporadora sem necessidade de substituição ou emenda da CDA.

O acórdão registrou ainda que
"a CDA constituída em nome da incorporada permanece válida e apta a fundamentar a execução fiscal contra a incorporadora, porquanto a responsabilidade decorre diretamente da lei, e não de emenda ou substituição do título executivo"
, conclusão esta que se alinha à
ratio

decidendi
do precedente repetitivo, segundo o qual
"na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos
validamente constituídos, podendo ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora"
.

Portanto, inexiste omissão quanto ao enfrentamento dos limites da responsabilidade por sucessão, tendo o voto condutor delimitado com precisão a inaplicabilidade da Súmula 392/STJ aos casos de sucessão empresarial, matéria que foi objeto de fundamentação específica e detalhada.

2.
Da o
missão quanto às
demais matérias de defesa deduzidas nos embargos à execução
.

No tocante às alegadas omissões subsidiárias —
concernentes à nulidade do processo administrativo, inexistência de infração, inaplicabilidade da reincidência, redução da multa e limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic
—,
infere-se que, de fato,
tais matérias não foram objeto de apreciação pelo v. acórdão embargado
, motivo pelo qual passo à sua análise agora.

Pois bem.

De início,
sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No caso, a parte
embargante
não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa n.
20152802
atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança, conforme se vê no
Id.
347925356
.

Frise-se, por oportuno, que
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
(Súmula n. 392, do c. STJ).

Ademais, conforme se vê do processo administrativo n.
268
/200
9
(Id
s
. 347924898
e
347924899),
a parte

embargante
teve plena ciência dos fatos ensejadores da autuação, apresentando defesa
administrativa, recurso administrativo e, na execução fiscal, embargos fundamentados, nos quais discut
e
a infração e a penalidade. Inexiste, portanto, prejuízo

à ampla defesa.

A decisão administrativa demonstra fundamentação pormenorizada, considerando: (i) a gravidade da infração, consistente n
a falha no atendimento aos direitos básicos do
consumidor; (
ii
) a
informação de que a
vantagem auferida
não poderia ser auferida na hipótese
; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor, instituição financeira de grande porte com robusta capacidade contributiva.

I
mperioso registrar que o poder de polícia do PROCON é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade e do próprio Estado.

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, conforme disposto no Decreto n. 2.181/1997 e no Código de Defesa do Consumidor
, sendo certo ainda que
os atos administrativos sancionadores se submetem ao dever de motivação (
arts
. 2o, parágrafo único, VII, e 50 da Lei 9.784/99).

F
rise-se que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

Quanto ao valor da multa aplicada – R$
224.000,00
–, infere-se que a sua fixação
observou os parâmetros do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor). A
decisão administrativa fundamentou pormenorizadamente: (i) pena-base de R$ 144.000,00, considerando a violação ao dever de informação e à boa-fé, o porte nacional da instituição financeira e a extensão do dano; (
ii
) majoração de 1/6 pela agravante do art. 26, I, do Decreto n.o 2.181/97, alcançando R$ 168.000,00; (
iii
) acréscimo de 1/3 em substituição à aplicação cumulativa de multas por infrações múltiplas, totalizando R$ 224.000,00.

A penalidade, dotada de finalidade pedagógico-dissuasória, foi aplicada dentro dos limites legais, revelando-se proporcional ao porte econômico da instituição financeira e à necessidade de coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.5.2024).

Imperioso registrar ainda que o apelante
aleg
ou
vício na aplicação da agravante por ausência de decisão condenatória definitiva anterior. Contudo, a certidão da Turma Recursal (fl. 48 do processo administrativo) atesta reincidência, consignando
"repetição de prática infrativa"
punida por decisão
"transitada em julgado"
. Tal documento constitui fundamentação idônea, atendendo ao dever de motivação.

Competia ao autuado desconstituir a certidão mediante prova concreta da inexistência dos precedentes ou de sua inadequação, ônus do qual não se desincumbiu.

Conclui-se, portanto, que a atuação do PROCON/MT
pautou-se
pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento que resultou na aplicação da penalidade.

Quanto à limitação dos juros e correção monetária à Taxa Selic,os créditos ora impugnados dizem respeito a
créditos não
tributários.
Logo, não há que se falar na hipótese de aplicação da tese do Tema 1.062.

Todavia,
in
casu
,
denota-se das certidões de dívida ativa constantes dos autos a informação de aplicação, na hipótese, do art. 406, do Código Civil. Vejamos:

[Id.
347925356
– Pág. 0
3
].

Nesses casos, a jurisprudência doc. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "2. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir ataxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”.
(STJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020).

Imperioso registrar ainda, por oportuno, que o c. STJ, em julgamento do Tema n. 1.368, firmou a orientação de que
“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Portanto, deve ser acolhida a pretensão da
embargante
nesta parte para determinar que o ente estadual promova a substituição da CDA por outra devidamente atualizada, com estrita observância aos parâmetros ora estabelecidos.

Ante o provimento parcial do recurso, cada parte responderá pelos honorários advocatícios na proporção
de seu sucesso (proveito econômico obtido)
, consoante dispõe o
art. 85, § 14, do CPC.
Os honorários em desfavor do Estado corresponderão à diferença entre o pleiteado e o concedido; os honorários em desfavor da instituição financeira incidirão sobre os valores das multas mantidas.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a parte apelante obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 80% (oitenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 20% (vinte por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3.1.
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar as omissões e, em remessa necessária,
RETIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
: (i) afasto o reconhecimento de nulidade da CDA n.o 20152802;
e
(
ii
) determino a atualização monetária da multa exclusivamente pela Taxa Selic, desde o vencimento da obrigação, vedada cumulação com qualquer outro índice (Temas 99 e 112, STJ).

3.2. Considerando que houve a alteração do resultado do julgamento da origem,

fixo os honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

3.3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026